Tribunal: TJPA
Processo: 0804761-79.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804761-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: LANA CRISTINA ALBARADO DA SILVA

PROCURADOR: DANIEL TADEU ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E A CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL. TESE RECURSAL PRETENDE AFASTAR A PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL RECONHECIDA NA ORIGEM. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE HOUVE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA NOTIFICAR POR EDITAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO À LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO VERIFICADA A DESPROPORCIONALIDADE ALEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que sustou os efeitos dos leilões extrajudiciais referentes ao imóvel descrito nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor total do bem objeto da lide.

2.

No caso concreto, não restou evidenciada que notificação por edital do devedor para purgar a mora tenha obedecido as formalidades legais do art. 26 e parágrafos da Lei 9.514/97, já que ausente indícios de esgotamento das diligências para fins de sua localização. Precedente do STJ.

3.

Não se mostra desproporcional
a limitação arbitrada, posto que sopesou justamente o caráter coercitivo e inibitório da conduta lesiva, o porte econômico da ora agravante e a gravidade do ato perpetrado (perda da propriedade do bem, em tese, sem a observância dos procedimentos previstos em lei).

4.

Recurso conhecido e desprovido

à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial e a consolidação do imóvel (proc. nº 0823298-30.2019.8.14.0301), ajuizada por LANA CRISTINA ALBARADO.

A decisão agravada sustou os efeitos das praças realizadas nos dias 08 e 15 de abril de 2019, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifico que, de fato, a autora tomou conhecimento de que o imóvel onde reside será levado a leilão nos dias 08.04.2019 e 15.04.2019 (documento de ID 9965761). Comprova ainda que se trata do mesmo imóvel objeto do financiamento firmado com o banco réu.

Ainda que confesse a inadimplência de algumas parcelas, em sede de cognição sumária, resta evidenciada a probabilidade do seu direito de ser notificada para purgação da mora, conforme previsto no do Contrato, ante da efetiva perda da propriedade.

Latente o perigo de dano ante a eminente perda definitiva da propriedade, cabendo o deferimento da tutela requerida nos termos do art. 305 e seguintes do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no art. 305 do CPC5, defiro o pedido de concessão da tutela provisória, para sustar os efeitos do LEILÃO realizado nos dias 08.04.2019 e 15.04.2019, referente ao imóvel localizado na Travessa Lomas Valentinas, 24404, Apto 1004, Marco, Belém/PA, Cep: 66093-677, devendo o banco réu averbar na matrícula do referido imóvel a presente ação, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de descumprimento da presente decisão por parte do requerido, aplico multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), com limite do valor total do imóvel em questão.”

No recurso
, defende a falta de razoabilidade na limitação imposta pelo juízo singular, posto que desprorpocional. Aduz que a intimação da devedora para purgar a mora cumpriu as formalidades necessárias e que houve tentativa de notificação extrajudicial ao endereço fornecido quando da celebração do contrato. Com o resultado negativo, houve intimação via edital publicado no Diário do Pará nos dias 23, 24 e 25/410/2018. Além disso, argumenta que a agravada foi intimada para participar dos leilões obrigatórios, conforme avisos de recebimentos encaminhados a ela e mensagens via whatsapp, tendo, portanto, pleno conhecimento dos dias e horários da realização das praças.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 3198875 indeferi tanto o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 3375923.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de janeiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Mérito.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que sustou os efeitos dos leilões ocorridos nos dias 08 e 15 de abril de 2019 referente ao imóvel descrito nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor total do bem objeto da lide.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela de urgência, cumpre verificar se, de fato, estão presentes os elementos para sua concessão previstos no art. 300, CPC.

In casu
, o recorrente questiona apenas não ter sido demonstrada a probabilidade do direito autoral e, com relação a esse requisito, o juízo singular entendeu pela sua demonstração, na medida em que a agravada teria logrado êxito em demonstrar não ter sido notificada para purgar a mora.

No recurso, o agravante defende que o oficial de registro de imóveis possui fé pública, tendo a intimação da devedora para purgar a mora cumprido todas as formalidades necessárias. Diz que ter encaminhado notificações para o endereço da recorrida, mas como retornaram com resultado negativo, houve publicação do edital em jornal de grande circulação.

Sobre o assunto, o art. 26 e seus parágrafos da Lei 9.514/97 estipula os termos pelos quais a propriedade será consolidada em favor do fiduciário, após a constituição em mora do fiduciante através de intimação extrajudicial e, no caso de intimação por edital (como no caso em questão), deve-se esgotar as tentativas de localização do devedor.

Tal questão já foi objeto de análise no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que ratificou o disposto em lei, exigindo o esgotamento das diligências antes de proceder com a intimação por edital. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Conformidade do acórdão impugnado à jurisprudência desta Corte no sentido de que,
para a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, somente admite-se a constituição em mora do devedor por edital quando esgotadas as possibilidades de intimação pessoal.

1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a irregularidade da intimação por edital no caso concreto. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.281.959/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

No caso dos autos, o banco agravante junta certidão lavrada pelo Oficial de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Belém (ID 17285633 - Pág. 01 da ação originária), dando notícia da ausência de purgação de mora por parte da devedora após ter sido intimada via edital publicado no Jornal Diário do Pará nos dias 23, 24 e 25/2018. Ocorre que para a intimação extrajudicial ser feita através de edital, imprescindível haver tentativa de localização pessoal da devedora

[1]
, contudo, até o momento, não é possível vislumbrar se o referido edital foi expedido após o esgotamento das diligências para localização da devedora, vez que ausente informações sobre o procedimento realizado no âmbito do Cartório de Registro de Imóveis.

Além disso, o Banco tenta rechaçar a probabilidade do direito da requerente, arguindo que o processo originário teria perdido objeto porque como as praças foram infrutíferas, que a purgação da mora, nos casos de alienação fiduciária, não pode ocorrer depois da consolidação da propriedade e, por fim, que a recorrida teria sido intimada para realização dos leilões marcados para os dias 08 e 15 de abril. Contudo, tais argumentos não podem ser apreciados nesta ocasião, posto que não foram objetos da decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Assim, considerando que o agravante não conseguiu afastar a o pressuposto em debate, irretocável a decisão nesse ponto.

Passo a examinar a irresignação quanto à desproporcionalidade da limitação imposta pelo juízo de origem para incidência das astreintes em caso de descumprimento da decisão.

A tese recursal é no sentido de que a limitação imposta pelo juízo (o valor total do imóvel) seria demasiadamente oneroso e que expressa valor fora do bom senso, devendo ser revista.

Sem razão.

No caso, tenho que a limitação arbitrada sopesou justamente o caráter coercitivo e inibitório da conduta lesiva, o porte econômico da ora agravante e a gravidade do ato perpetrado (perda da propriedade do bem, em tese, sem a observância dos procedimentos previstos em lei). E, assim sendo, a fixação do limite no valor do imóvel, para hipótese de descumprimento, não se mostra desproporcional.

Com essas considerações, não carece de modificação a decisão de primeira instância.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3o-A.
Quando, por duas vezes
, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato,
retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).

§ 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão,
promoverá a intimação por edital
publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

Belém, 14/02/2023